Tribunal: TJDFT
Processo: 0047576-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047576-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILSE TEREZINHA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O prazo para recorrer expirou em 03.06.2022, tem-se que o provimento de ID 35051675 transitou em julgado (ID 35992559). Ademais, houve a expedição do alvará de levantamento dos honorários de advogado (ID 19222236). Assim, cumpra-se a decisão de ID 16417524 que, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou, após as anotações e comunicações necessárias, o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador